Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708078-81.2021.8.07.0018 APELANTE: JEFFERSON FREITAS DE OLIVEIRA ANDRADE APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Jefferson Freitas de Oliveira Andrade para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora